Tribunal: TJPA
Processo: 0012614-93.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012614-93.2017.8.14.0028

APELANTE/APELADO: SHELTON MATEUS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS NOS AUTOS PARA EMBASAR UMA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE
. Acervo probatório insuficiente. Existência de dúvida nos autos. Testemunhas que não confirmam se foi realmente o recorrente o autor do fato em questão. Absolvição que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Shelton Mateus Ferreira
,
através de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 486 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 21.07.2017, por volta das 19hs e 27min, no Centro de Recuperação Regional de Marabá (CRM), o recorrente foi flagrado pelos agentes prisionais comercializando cerca de 115 g (cento e quinze gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, sendo que o denunciado havia arremessado um bloquete de maconha para o interior do estabelecimento prisional, sendo então encaminhado o réu para a Delegacia de Polícia Civil.

Em razões recursais
, ID 6321665/666,
postula a defesa a absolvição do recorrente, por entender desprovido os autos de provas seguras quanto a autoria delitiva a ele atribuída, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e, após, que a pena seja substituída por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas.

Da pretendida absolvição.

Postula a defesa a absolvição do recorrente, por entender desprovido os autos de provas seguras quanto a autoria delitiva a ele atribuída, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

Após detida análise dos autos, verifico que o pleito absolutório comporta acolhimento.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6321588, pag. 05, que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida como maconha (114,976 gramas).

Todavia, em relação à autoria não se pode dizer que está comprovada que as
drogas
apreendidas eram de fato de propriedade do acusado, uma vez que o conjunto probatório dos autos é extremamente frágil
,
senão vejamos
:

A
testemunha, DÉLIO VIEIRA DE MORAES, Agente Penitenciário, diz em seus depoimentos prestados em audiência de ID 6321599 e ss
, que foi comunicado pelo Sr. Francimar Borges, que havia sido jogado algo no telhado do presidio; que encontrou o denunciado na parte de dentro do presidio; que o denunciado havia pulado o muro do presidio; que pediu para o réu acompanhar o depoente até a polícia; que foi encontrado droga na parte de cima do presidio; que não sabe afirmar se foi ou não o denunciado que atirou a droga para cima do presídio, já que a droga foi encontrada em cima do presídio e não com o recorrente; que não perguntou para o réu se a droga era de sua propriedade.

A testemunha, FRANCISMAR BORGES DA SILVA, esclareceu, em juízo, ID 6321603 e ss
, que escutou cair algo em cima do telhado do presídio; que comunicou ao Sr. Délio o que tinha percebido; que Délio saiu para verificar e retornou com o denunciado; que quase todo dia caia algo em cima do telhado do presídio, como celular, cachaça e drogas; que certa vez chegou a recolher até sete garrafas de cachaça de cima do telhado da Casa Penal; que o depoente diz que não pode acusar o recorrente, pois não o viu jogar a droga no telhado.

A testemunha, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, disse em juízo, ID 6321607 e ss
., esclareceu que disse para o Sr. Délio Vieira fazer a rotina de costume no presídio; que quando Délio foi fazer a vistoria encontrou no denunciado do lado de dentro da Casa Penal; que logo depois foi encontrada droga no telhado do presídio; que nada foi encontrado nas mãos do denunciado; que era rotina no presídio encontrarem drogas, cachaça e celulares, todos os dias, no telhado da Casa Penal; que afirma que ninguém tem certeza de que foi o recorrente que atirou a droga para cima da casa penal; que o réu começou a chorar quando o prenderam.

Já o denunciado, quando em seu depoimento na fase policial confessou a prática da conduta delitiva, no entanto, em juízo, nada disse.

Essas são todas as provas coligidas aos autos e, a meu ver, são insuficientes para embasar uma condenação pelo crime de
tráfico
de
drogas
.

Isso porque, da análise do conjunto probatório, verifico que não está comprovado, de modo estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido no teto da Casa Penal era de propriedade do réu, muito menos que este tenha arremessado para lá.

Assim, entendo que as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado e, no sistema jurídico brasileiro, a dúvida razoável só pode beneficiar o réu, jamais prejudicá-lo.

Sobre o tema, os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: a prova insuficiente para a condenação é consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - "
in

dubio

pro

reo
". Se o juiz não possui provas "sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a
absolvição
." (
Código de Processo Penal
Comentado. 19ª ed. RT. 2020, p. 786).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do próprio STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. IN DUBIO PRO REO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado" e ainda que "não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas". Assim,
em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 2. A quantidade das drogas apreendidas, isoladamente considerada, não constitui elemento suficiente para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1813598 GO 2021/0008827-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Dessa forma, a absolvição do réu se impõe ao caso em estudo, já que nenhuma prova trazida ao processo possui esteio forte o suficiente para manter uma decisão condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
, p
ara absolver o réu das sanções do art.
33
, caput, da Lei
11.343
/06, com fulcro no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 09/08/2023